Tribunal: TJBA
Processo: 8000702-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000702-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: NOILSON COSTA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 10.820/2003. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA SUSPENDER DECISÃO RECORRIDA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar, de forma provisória, a 30% dos vencimentos líquidos da parte agravada os descontos de parcelas relativas a empréstimos.

A ação originária fundamenta-se na Lei nº 14.181/2021, que instituiu mecanismos para prevenção e tratamento do superendividamento, garantindo a preservação do mínimo existencial e a possibilidade de renegociação de dívidas.

A parte autora alegou que o montante total das dívidas supera integralmente seus rendimentos, inviabilizando o adimplemento das obrigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), para fins de limitação provisória dos descontos de parcelas de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida, em contexto de superendividamento.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da tutela suspensiva exige, nos termos dos arts. 995, p.u., e 1.019, I, do CPC, a presença do perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) e da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris).

6. Constatou-se, na origem, que a parte agravada apresentou provas suficientes de que o total de seus descontos supera sua capacidade de pagamento, caracterizando situação de superendividamento nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

7. A decisão agravada aplicou, por analogia, o art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003, que limita a margem consignável a 30% da remuneração, preservando o mínimo existencial e o princípio da dignidade humana.

8. Precedente do STJ (AgInt no REsp 1.790.164/RJ) confirma a possibilidade de aplicação desse limite, com fundamento na proteção do mínimo existencial e na Súmula 83/STJ.

9. Ausentes fundamentos que autorizem a modificação da decisão recorrida, devendo ser mantida a tutela concedida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É possível, em casos de superendividamento, limitar provisoriamente a 30% da remuneração líquida os descontos decorrentes de contratos de empréstimo, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na aplicação analógica do art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003."

"2. A tutela de urgência será concedida quando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC, em consonância com a Lei nº 14.181/2021."

D
ispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, p.u., 1.019, I, e 300; Lei nº 14.181/2021, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; Súmula 83/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000702-18.2025.8.05.0000
, da Comarca de Amargosa, em que são partes, como Agravante,
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, e, como Agravado,
NOILSON COSTA SILVA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto condutor.